Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS - CPF: 064.759.811-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – PROVAS NOS AUTOS DE RESVALAM NOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ATO ILEGAL QUE TERIA OCORRIDO HÁ 5 ANOS -

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, da prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

III - A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, os descontos estão sendo efetuados há 5 (cinco) anos e, só agora a parte agravante busca discutir a questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1043998-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia impedir os descontos efetuados pela instituição financeira agravada em seus proventos de aposentadoria.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida foram suficientemente demonstrados, consubstanciado nos descontos ilegais em sua folha de pagamento, praticados pela agravada ao longo de 5 (cinco) anos, sob a nomenclatura “cartão de crédito”, no valor de R$ 695,35 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Assevera que o empréstimo em questão se tornou uma dívida interminável, razão pela qual ele deve ser suspenso imediatamente, sob pena de causar sérios prejuízos financeiros e dificuldades para o próprio sustento do autor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia impedir os descontos efetuados pela instituição financeira agravada, em seus proventos de aposentadoria.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira recorrida.

É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

Além disso, a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, os descontos estão sendo efetuados há 5 (cinco) anos e, só agora a parte agravante busca discutir a questão.

Por fim, cabe destacar que, em sede de contrarrazões, a instituição financeira recorrida apresentou provas do repasse de montante superior a R$ 14.000,00 (catorze mil reais) à título de empréstimo, realizado por meio de nove operações entre os anos de 2015 e 2018, restando, portanto, controversa as alegações do recorrente.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021